Tribunal: TJDFT
Processo: 0752827-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou honorários periciais (prova técnica de engenharia de agrimensura) no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), após redução da proposta inicial apresentada pelo expert, e determinou o depósito do montante pelo réu. A recorrente alega que o montante fixado é excessivo e requer sua adequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ R$12.000,00 (doze mil reais) fixado a título de honorários periciais mostra-se desproporcional e irrazoável diante da complexidade da prova técnica a ser realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da perícia deve ser fixado com base nos critérios estabelecidos no art. 10 da Lei n. 9.289/1996 e no art. 33 do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho, bem como o local da prestação dos serviços.
4. A contraprestação dos serviços periciais está sujeita à apreciação equitativa do julgador, que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, desconsiderar a justa remuneração pelo trabalho técnico especializado.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, na ausência de prova concreta de excesso, deve-se prestigiar a proposta fundamentada apresentada pelo perito e aceita pelo juízo.
6. O valor impugnado mostra-se condizente com a natureza e a complexidade da perícia a ser realizada
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor dos honorários periciais deve ser fixado com base na natureza, na complexidade e no tempo necessário para a realização da perícia, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A proposta apresentada pelo perito, quando devidamente justificada e aceita pelo juízo, goza de presunção de adequação, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma concreta, eventual excesso.